Tribunal: TJMT
Processo: 1004475-98.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO A REQUERIMENTO DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais em que o autor postula reparação por danos materiais e morais, sob o argumento de que adquiriu passagem aérea através da intermediação da reclamada, mas que ao solicitar o cancelamento da compra, teve retida toda a quantia paga.
2. A sentença proferida pelo juízo de origem considerou prudente reduzir para 5% (cinco por cento) o percentual de retenção dos valores.
3. Conforme previsto no art. 51 do CDC são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
4. No entanto, a despeito da cobrança da taxa ser legítima, haja vista que o cancelamento ocorreu por interesse do consumidor, por óbvio a multa correspondente a 100% (cem por cento) do valor pago mostra-se desproporcional/abusiva.
5. É o caso, portanto, de redução equitativa da taxa de remarcação, na forma autorizada pelo art. 413 do CC/2002.
6. Neste contexto, entendo que o percentual de 5% (cinco por cento) fixado na origem se apresenta justo e razoável, não configurando onerosidade excessiva para a parte consumidora e preservando o equilíbrio contratual.
7. Danos morais configurados no caso sub examine, em decorrência da ineficiência dos serviços e da retenção indevida de valores. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade passível de reparação por danos morais. Quantum indenizatório mantido.
8. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1004475-98.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[MARIANO PEREIRA NOLETO - CPF: 749.545.981-68 (RECORRENTE), MARILLIAN VITORIA ALVES DE FARIA - CPF: 024.940.641-12 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022